Tribunal: TJSP
Processo: 2334055-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - Decisão que inferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos dos protestos realizados em nome da requerida, bem como excluir os apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito. - IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA- Descabimento - Ausência de elementos probatórios que demonstrem a probabilidade do direito - Não preenchimento dos requisitos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - Decisão que inferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos dos protestos realizados em nome da requerida, bem como excluir os apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito. - IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA- Descabimento - Ausência de elementos probatórios que demonstrem a probabilidade do direito - Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - Não demonstrado o desacerto da decisão agravada - Questão que poderá ser reanalisada pelo Magistrado a quo por ocasião do julgamento da demanda - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.